Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 905. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RETROATIVIDADE MÍNIMA. APLICAÇÃO A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO (09/12/2021). ACOLHIMENTOS DOS ACLARATÓRIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS
1. Trata-se de embargos de declaração em que se alega omissão no acórdão relativa ao respeito do critério de atualização do débito imposto à Fazenda Pública por força de decisão judicial.
2. O fato de a matéria ser considerada de ordem pública não impõe necessariamente o dever do juiz de conhecê-la de ofício. As questões de ordem pública possuem graus distintos de imperatividade, o que imprime tratamento diferenciado para cada uma. Certas matérias, embora cognoscíveis de ofício, não possuem elevado grau de interesse público a ponto de exigir uma intervenção corretiva do juiz.
3. Ainda que não haja omissão no acórdão, é certo que, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária podem ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não haja decisão anterior sobre a questão (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1615127 PR 2016/0189893-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), decidiu que, para as condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral ocorridas após a vigência da Lei 11.960/2009 devem ser aplicados juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
5. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a atualização monetária das condenações da Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
6. A aplicação da Selic como critério de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública deve ocorrer somente a partir da publicação Emenda Constitucional 113, ou seja, 09 de dezembro de 2021.
7. No caso, a atualização monetária das condenações do Distrito Federal deve observar até 08/12/2021 o seguinte: 1) na compensação pelo dano moral, devem ser aplicados juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária com base no IPCA-E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ); e 2) na indenização por danos materiais, devem incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).
8. A partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos.